Tribunal: TJPA
Processo: 0008104-82.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008104-82.2003.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH REGINA CECIM PINTO DA SILVA, MARCOS PAULO AMARAL PEREIRA, SANDRA DA COSTA PINHEIRO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ELIZABETH REGINA CECIM PINTO DA SILVA, MARCOS PAULO AMARAL PEREIRA, SANDRA DA COSTA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PARA RECONHECER O DIREITO A INTEGRALIDADE DA PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, § 5º, DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorreu antes da publicação da EC nº 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes.

2. A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1992, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA.

3. As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que o autor já era beneficiário da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na XXX Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de XXXXX de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra SANDRA DA COSTA PINHEIRO E OUTROS, diante da decisão monocrática de ID Num. 13430777 que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no

artigo 1.022 do CPC/15, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes, em caso de eventual interposição de

Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, os embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos

do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de agravo interno (ID Num. 14247948), aduzindo que a decisão merece reforma, uma vez que a composição da pensão da agravada de acordo com a legislação vigente à época do óbito dos ex-segurados determinava o pagamento de 70% do salário de contribuição, de modo que, as parcelas de caráter transitório não serão incluídas no referido cálculo (auxílio moradia, auxílio invalidez, adicional de inatividade e abono salarial).

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão recorrida.

A agravada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o improvimento do recurso, conforme ID Num. 14693828.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a analisá-lo.

O IGEPREV pede a reforma do recurso, aduzindo que a legislação vigente à época do óbito dos ex-segurados determinava o pagamento de 70% do salário de contribuição, de modo que, as parcelas de caráter transitório não serão incluídas no referido cálculo (auxílio moradia, auxílio invalidez, adicional de inatividade e abono salarial).

Entendo que o pleito recursal não merece acolhimento, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

A controvérsia diz respeito à aplicação das disposições contidas no art. 27 da Lei nº 5.011/81, com a redação dada pela Lei nº 5.301/85 que regula a concessão do benefício de pensão por morte aos segurados do antigo IPASEP, atual IGEPREV, em conjunto com as disposições contidas na Constituição Federal, artigos 40, §§ 4º e 5º.

Nossa Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento no sentido da auto aplicabilidade do artigo 40, §5º (correspondente ao § 7º do mesmo artigo, após alteração feita pela Emenda Constitucional 20/98), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão concedida antes da EC nº 41/03 corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que a servidora falecida percebia.

Com efeito, cediço que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “tempus regit actum”, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso em tela, o direito das autoras ao recebimento do benefício de pensão por morte ocorreu antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, aplicando-se, portanto, o artigo 40, § 5º da CF/88 em sua redação original, vez que a Lei Estadual nº 5.011/81 (já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90) ao estabelecer que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, contraria a disposição do referido dispositivo constitucional, vigente à época do óbito do segurado, não sendo portanto recepcionado pelo texto constitucional.

Assim estabelecia a Carta Magna:

“Art. 40.

(...)

§ 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior”

Deste modo, as agravadas têm direito a pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

Neste sentido a jurisprudência dominante do C. STF:

“EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 671695 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 953268 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017).

Ademais, conforme bem observado pelo Magistrado de origem, as autoras pleitearam os cinco anos anteriores a impetração das Ações Mandamentais ante a impossibilidade de produção de efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, de modo que, não compete ao IGEPREV rediscutir o fundo de direito já reconhecido em sede mandamental transitada em julgado, sob pena de violação a coisa julgada material.

Portanto, a decisão reexaminada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo na íntegra a decisão agravada, de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Oficie-se no que couber.

Belém,

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024